Tribunal: TJPA
Processo: 0003769-88.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 129, ?9? DO CPB. ALMEJADA ABSOLVI??O. ALEGA??O DE INSUFICI?NCIA PROBAT?RIA. IMPROCED?NCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM SEDE POLICIAL, ALIADO ? PALAVRA DA V?TIMA EM JU?ZO. PENA. INJUSTA EXACERBA??O PELA INDEVIDA AN?LISE DE UMA CIRCUNST?NCIA JUDICIAL. REDU??O DA REPRIMENDA AO PATAMAR M?NIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNST?NCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. N?o procede a tese de insufici?ncia probat?ria quando a autoria e a materialidade do fato est?o sobejamente evidenciadas pelo depoimento da v?tima aliado ? declara??o testemunhal em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, n?o deixam d?vidas acerca da culpabilidade do apelante.2. A justifica??o adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos crit?rios do art. 59 do CPB, n?o autoriza a redu??o da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos crit?rios da proporcionalidade e por ser necess?ria e suficiente para a reprova??o e preven??o do crime em testilha.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0003769-88.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: CAPITAL/PA (1ª VARA DE JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER)
APELANTE:
ALAN CUNHA FREITAS
ADVOGADO: DANILO DIRCEU DE FREITAS CARDOSO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM SEDE POLICIAL, ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado à declaração testemunhal em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.
2. A justificação adequada, por parte do magistrado sentenciante, dos critérios do art. 59 do CPB, não autoriza a redução da pena-base fixada ao apelante, que deve permanecer intocada, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de março de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALAN CUNHA FREITAS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca da Capital, que o condenou à pena total de 01 (ano) de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime capitulado no art. 129, §9º do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 01.02.2015, por volta das 22h00, o acusado estava passeando com a vítima Danielle Carneiro Freitas (com quem foi casado por quinze anos, estando separado desde janeiro de 2014, e com quem possui três filhos), no Portal da Amazônia, quando o acusado foi comprar uma cerveja. Nesse momento, a vítima encontrou um amigo de prenome ¿Mário¿ e os dois começaram a conversar. Quando o denunciado retornou, ficou extremamente furioso e enciumado, e passou a brigar, alegando que a vítima o esperou sair para se encontrar com outro homem. A vítima foi embora do local, e o denunciado foi logo atrás, tendo agredido-a, em via pública, com tapas, socos e puxões de cabelo. Devido às agressões, a vítima caiu no chão e foi socorrida por populares, enquanto o acusado fugiu do local.

Prossegue a denúncia narrando que a vítima foi levada à sua casa, por um taxista e, quando chegou, encontrou o acusado acompanhado de um amigo que é policial militar, conhecido por ¿Dez¿, o qual conversou, por alguns minutos, com o casal, tendo ficado tudo tranquilo. Porém, quando ¿Dez¿ foi embora, ambos passaram a discutir novamente, tendo o réu dito:
¿Tu dava para outros e não queria me dar!¿.
A vítima, então, passou a ser agredida novamente com tapas, socos, chutes, empurrões e puxões de cabelo. Muito embora tenha tentado fugir, o acusado passou a arrastá-la pelo chão, provocando-lhe vários hematomas nos braços, olhos, cabeça, costa e perna. A ofendida ainda foi até a garagem e tentou quebrar o vidro do carro para fugir das agressões, mas, nesse momento, o réu ameaçou-a:
¿Agora eu vou te matar!¿,
desferindo-lhe um tapa violento.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente no depoimento contraditório da vítima, não havendo nenhuma prova a corroborá-lo. Afirma que as lesões descritas no laudo pericial confirmam a tese do réu, o qual afirmou que apenas tentou imobilizar a ofendida, a qual estava quebrando os vidros de seu carro. Refere que a própria ofendida, poucos dias depois do oferecimento da denúncia, protocolou petição se retratando das acusações feitas, afirmando que não houve violência física. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese anterior, aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal ou em
quantum
mais próximo a ele
, já que apenas uma circunstância foi tida como desfavorável.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

A defesa do apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria do crime
, de vez que a condenação do réu foi baseada exclusivamente no depoimento contraditório da vítima, não havendo nenhuma prova a corroborá-lo. Afirma que as lesões descritas no laudo pericial confirmam a tese do réu, o qual afirmou que apenas tentou imobilizar a ofendida, a qual estava quebrando os vidros de seu carro. Refere que a própria ofendida, poucos dias depois do oferecimento da denúncia, protocolou petição se retratando das acusações feitas, afirmando que não houve violência física. Assim, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
resta configurada através do laudo pericial de fls. 29 do apenso.

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo relato da vítima em Juízo, aliado ao depoimento da testemunha em sede policial, que descreveu a violência sofrida, senão vejamos.

A vítima Danielle Carneiro Freitas, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 92, declarou que conviveu com o acusado; que na época dos fatos já estava separada do acusado; que o fato ocorreu à noite; que no dia do fato estava na Orla de Belém, onde o acusado foi atrás de sua pessoa; que na Orla estava acompanhada de uns amigos; que o acusado ficou olhando sua pessoa de longe, acompanhada de seu amigo que, inclusive, estava acompanhado da esposa dele; que na hora de ir embora se encontrou com o acusado na rua, onde o mesmo passou a lhe agredir com puxões de cabelos e chutes; que, então, foi socorrida por populares, momento em que pegou um táxi para ir para sua casa; que dentro do táxi pensou em ir logo à delegacia, porém, desistiu dessa ideia e foi direto para sua casa; que chegando em sua casa, o acusado também apareceu por lá, logo depois de um tempo; que nesse momento, já na sua casa, o acusado continuou as agressões físicas contra sua pessoa; que as agressões físicas ficaram mais violentas, tanto que o acusado lhe desferiu um soco forte em seu rosto; que o acusado, em meio às agressões, também lhe ameaçava dizendo que ia matar sua pessoa e que sua pessoa iria ficar sem nada; que antes dessa ocorrência, já foi agredida pelo acusado mais de duas vezes; que atualmente não se relaciona mais com o acusado; que atualmente enfrenta um processo de guarda das crianças contra o acusado.

A testemunha Adriana de Souza Félix, em depoimento perante a autoridade policial, às fls. 10 do apenso, declarou que é amiga da vítima há cerca de um ano, que não tem conhecimento de que a relação do casal era desarmoniosa, mas sabe que eles já se separaram uma vez. Que dois dias após as agressões sofridas por Danielle, esta telefonou para a declarante, informando-lhe que havia saído com réu para o Portal da Amazônia, a fim de darem um passeio, onde ocorreu uma discussão em virtude de o mesmo ter visto Danielle com outro homem, que é amigo dela. Que Danielle informou que além de ser agredida em via pública, foi agredida dentro da casa do casal, que a declarante não presenciou as agressões sofridas pela vítima, mas verificou que e a mesma tem lesões no olho, mas sabe que em virtude do espancamento ocorrido, a mesma tem hematomas também no braço e costa, pois recebeu vários socos e puxões de cabelo.

Dos depoimentos alhures transcritos, vê-se que
a prova testemunhal está em perfeita correlação com a versão apresentada pela vítima
, que se mostra coesa, firme e congruente.

Frise-se que o depoimento da testemunha colhido extrajudicialmente não pode ser ignorado, pois foi corroborado pelas provas judiciais, constituindo, a meu ver, um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do apelante pelo crime descrito na denúncia.

O fato de ter havido pequenas contradições no depoimento judicial da vítima, quando comparado com as declarações prestadas na fase policial, não são capazes de desmerecer-lhe, até porque se trata de pequenas discordâncias que não afetam o teor da acusação, ocasionadas, por certo, pelo tempo de mais de um ano decorrido entre o crime (01.02.2015) e a data do depoimento (12.07.2016).

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento, que aponta, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça. 2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

Irrelevante a retratação da vítima às fls. 10, uma vez que é, inclusive, anterior ao depoimento dela em Juízo, no qual ela confirma as agressões físicas sofridas.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição
pela tese de
insuficiência de provas.
2. Do Requerido Redimensionamento da Pena-Base

Caso rechaçada a tese anterior, alega a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da injustificada análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, as quais, em verdade, são-lhe todas favoráveis. Requer, assim, a aplicação da pena-base em seu
patamar mínimo legal ou em
quantum
mais próximo a ele
, já que apenas uma circunstância foi tida como desfavorável.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 130/132):
¿Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.
Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.
Os
antecedentes criminais
, segundo os ensinamentos doutrinários de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume I. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 559), in verbis: ¿dizem respeito ao histórico criminal do agente que não se preste para efeitos de reincidência (...)¿. Dessarte, apenas as condenações com transito em julgado que sejam anteriores ao fato objeto da causa, desde que não sirvam para consubstanciar a reincidência, é que poderão ser utilizadas para exasperar a pena-base do patamar mínimo abstratamente cominado na lei, incidindo-se, ainda, o enunciado constante na sumula Nº 444 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, in verbis: ¿É vedada a utilização de inquéritos e ações penais em curso para agravar a pena-base¿. In casu, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado às fls. 129.
Através dos elementos carreados aos autos, não se depreende elementos relativos a
personalidade do agente
, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.
Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que o mesmo se deu por meras discussões acerca de ciúme, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.
As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.
As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoração negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoração neutra.
O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção.
Não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que permanece a pena em 01 (um) ano de detenção.
Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida no
REGIME ABERTO
, na forma disposta no artigo 33, § 2º, alínea ¿c¿, do Código Penal.
Da aplicação da pena
O condenado embora seja primário não preenche as condições objetivas dispostas no
artigo 44 do Código Penal, posto que o crime foi praticado com violência à pessoa, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
Contudo, é cabível a aplicação do sursis, nos termos do artigo 77 do Código Penal, razão pela qual suspendo a execução da pena pelo período de dois anos, determinando que:
- No primeiro ano do prazo, deverá o condenado submeter-se à prestação de serviços à comunidade, observadas as regras previstas no artigo 46, caput e seguintes, do Código Penal. (...)¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe se que o Juízo de piso consignou como desfavorável ao apelante apenas os
motivos do crime,
apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para tanto.

Isto porque a magistrada os considerou negativos em face de o delito ter se dado por meras discussões acerca de ciúme, o que se tem como plenamente possível, pois merece maior reprovação o fato de o réu ter lesionado a sua ex-companheira em face do sentimento de posse sobre ela.
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSIDERAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. 1. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. 2. A pena-base foi fixada em 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, com base em elementos concretos. As instâncias ordinárias destacaram que o motivo do crime foi banal, o ciúme imotivado, já que o réu e a ofendida nem sequer mantinham relacionamento amoroso na ocasião, e as circunstâncias demandam reprimenda mais severa, uma vez que o réu esganou a ofendida, acarretando maior perigo de vida. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1627177/AM, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Assim, entendo que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena foi fixada em 01 (um) ano de detenção, isto é, entre os patamares mínimo e médio estabelecidos pelo legislador para o crime em testilha, que vai de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes dos arts. 59,
caput
, e 68 do CPB, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz, pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Mister ressaltar que tal reprimenda restou definitiva em
01 (um) ano de detenção
, em razão da inexistência de agravantes/atenuantes, causas de aumento e/ou diminuição, tendo sua pena sido suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos.

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 16 de março de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora